Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-13.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006881-13.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AIRES PABLO DO MAR MUNIZ - CPF: 072.645.862-78 (RECORRENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ - CPF: 667.199.921-04 (ASSISTENTE), MARCELLA LOPES DIAS OLIVEIRA - CPF: 048.738.731-77 (ASSISTENTE), MARIA VITORIA LOPES OLIVEIRA (ASSISTENTE), AGRICIO JUNIOR RODRIGUES CANABRAVA - CPF: 000.203.511-19 (ASSISTENTE), MARIA EDNA ALVES DE MATOS - CPF: 061.011.161-23 (ASSISTENTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), STEPHANI GABRIELE DOS ANJOS VILELA - CPF: 025.705.261-50 (ASSISTENTE), FABRICYO ALVES FERREIRA - CPF: 060.627.431-69 (VÍTIMA), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA -
NEGATIVA DE AUTORIA E

TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO E DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INVESTIGADORES -
INDÍCIOS APTOS À PRONÚNCIA – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO ADMITIDA NESTA FASE PROCESSUAL – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS –
RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando-se que a decisão de pronúncia exige somente mero juízo de admissibilidade da acusação, basta a prova da existência do crime (materialidade) e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP), é defeso ao juiz, nesta fase, realizar um exame aprofundado das provas produzidas, a fim de não influenciar o Conselho de Sentença no julgamento em plenário.
In casu
, tais testemunhos não são escoteiros na identificação da autoria do delito; há também harmônicos depoimentos dos policiais que realizaram as investigações, há a confissão e delação, também em juízo, do corréu apontando a participação e o auxílio do recorrente nos crimes descritos na denúncia. Tais provas
não podem ser desprezadas neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença sendo, pois, imperiosa a
manutenção da pronúncia, e submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser mais profundamente e amplamente analisada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Aires Pablo do Mar Muniz
, contra a decisão exarada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.,
(Id. 178956932), em que foi pronunciado como incurso na sanção do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, CP e art. 12 da Lei 10.826/03
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas
razões
recursais (Id. 178956939), a Defesa sustenta o desacerto do
decisum
recorrido, argumentando que após a instrução do feito, não
restaram evidenciados indícios suficientes de autoria
para sustentar a sentença de pronúncia,
pleiteando, portanto, a despronúncia
.

O MP, em
contrarrazões
sob Id. 178956944 pugnou a
manutenção
da pronúncia.

O Magistrado
a quo
, em sede de
juízo de retratação,

preservou
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 178956945).

A d. PGJ opinou em parecer, pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do sumário respectivo. (Id. 206971663):

“Sumário
: Recurso em sentido estrito – homicídio qualificado tentado e posse de arma de fogo –
Inconformismo da defesa – pleito de despronúncia –
inviabilidade
-
materialidade comprovada e indícios de autoria – Corréu que, em ambas as fazes da persecução, confirmou que o Recorrente foi o autor dos disparos que atingiram a vítima - arma de fogo utilizada no fato apreendida na residência do Recorrente – Laudo de Balística atestando que as cápsulas e projéteis apreendidos no local do crime foram expelidos pela pistola apreendida na residência do Recorrente - desnecessidade de certeza nessa fase - manutenção da pronúncia –
in dubio pro societate
– submissão ao Tribunal do Júri - fundamentação “
per relationem
” – Recomendação nº. 57/CNMP -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
Aires Pablo do Mar Muniz
esta sendo acusado de juntamente com
Wanderson Cândido da Silva,

tentar matar, na madrugada de 24.8.2022, em um conjunto de quitinetes localizadas na Rua Cohab, nº 18, Bairro Castelândia, Primavera do Leste/MT, a vítima
Fabrício Alves Ferreira
, mediante utilização de recurso que dificultou sua defesa e por motivo fútil. (art. 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do CP). (FATO 1)

Consta ainda que Aires Muniz, foi flagrado guardando em sua casa

1 pistola calibre 380, marca/modelo Taurus KLP 22031 e 1 espingarda, nº 255061, em autorização e em desacordo com determinação legal. (FATO 2)

Apurou-se que o corréu
Wanderson
havia tomado um empréstimo de R$ 10.000,00 de
Fabrício
, cujas parcelas estavam atrasadas. No dia dos fatos,
Wanderson
enviou mensagens para a vítima solicitando que fosse até sua residência, alegando que pagaria o valor correspondente a duas parcelas do empréstimo.

Acreditando nas palavras de
Wanderson
, a vítima dirigiu-se ao local. Ao entrar no portão do conjunto de quitinetes, foi surpreendida por
Wanderson
, que, armado com uma arma de fogo, rendeu a vítima, mandou que deitasse no chão, retirou seus pertences do bolso e, em seguida, desferiu diversos disparos em sua direção.

A vítima não foi a óbito porque foi prontamente socorrida pelo SAMU.

Após o ato,
Wanderson
fugiu do local com o auxílio de
Aires Pablo
, que o aguardava do lado de fora em uma motocicleta preta.

A arma do crime, levada por
Wanderson
, foi posteriormente localizada escondida na casa de
Aires Pablo
.

Pois bem.

A defesa de
Aires Pablo
aponta a insuficiência do acervo probatório e pleiteia a despronúncia, argumentando que, em juízo, não foi produzida prova concreta de sua participação delitiva, tratando-se apenas de testemunhos de
"ouvir dizer"
. Contudo,
sem razão.

O juízo do Sumário apresentou as provas nas quais se embasou para exarar a decisão de pronúncia e entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sendo adequados para a remessa dos autos ao Conselho de Sentença. A decisão não se baseou em testemunhos de
"ouvir dizer".

De fato, a vítima
Fabrício Alves Ferreira
relatou em juízo que foi abordada pelo corréu
Wanderson
assim que entrou no conjunto de quitinetes, sendo rendida e mandada deitar no solo.
Wanderson
retirou alguns pertences do bolso da vítima e desferiu alguns disparos.
Fabrício
conseguiu correr em busca de ajuda, não se recordando mais dos acontecimentos e afirmando não saber se
Aires Pablo
estava no local, destacando desconhecê-lo.

A testemunha
Maria Edna Alves de Matos
, que acompanhava a vítima, afirmou que, ao chegarem ao local, ficou aguardando a vítima do lado de fora do conjunto de quitinetes. Após dois minutos, escutou disparos de arma de fogo e correu para a esquina assustada,
conseguindo ver dois indivíduos fugindo do local em uma motocicleta.

Os investigadores de polícia civil
Agrício Canabrava
e
Eliane Alves da Silva
foram uníssonos ao afirmar que, durante as diligências para a investigação do crime, foi possível descortinar que um dos responsáveis pelo delito seria
Wanderson Cândido da Silva
. Após a sua prisão, ele confessou ter sido auxiliado por
Aires Pablo
, informando que a arma do crime e os objetos subtraídos da vítima foram localizados na residência deste.

As declarações são corroboradas pelo depoimento do policial militar
Osmair Lima dos Santos
, que afirmou em juízo que atendeu a ocorrência, confirmando que o corréu
Wanderson
confessou a autoria delitiva juntamente com outro comparsa, sendo que a arma de fogo utilizada no crime estava na residência do segundo acusado,
Aires Pablo
.

Interrogado em juízo, o corréu
Wanderson Cândido da Silva
delatou a participação do recorrente e imputou a ele a execução do crime, dizendo que Aires foi o responsável por atirar na vítima.

Por sua vez, o apelante
Aires Pablo
negou qualquer participação delitiva, alegando que estava saindo de casa quando o corréu
Wanderson
chegou ao local, pedindo para guardar a arma de fogo em sua residência, ao que foi autorizado.

Embora o recorrente negue qualquer participação no evento criminoso, suas alegações, ao menos neste momento, não se apresentam seguras e sequer foram comprovadas havendo, pois, indícios que ele teve participação no crime e auxiliou o corréu na empreitada, inclusive, posteriormente, escondendo a arma que foi utilizada.

Vale destacar que as provas não estão alicerçadas em testemunhas de "ouvir dizer", mas sim em depoimentos de testemunhas policiais que realizaram diligências para a elucidação dos fatos, bem como na delação do corréu.

Assim, sem delongas, o sustentado pelo recorrente (ausência de autoria) não ficou, de plano, evidenciada nos autos, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional este julgamento – art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A propósito:

“(...). 1. A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito (...) pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no
denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. 2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...).”

(N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

E do STJ:

“A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 2. Na espécie, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio (...) inexistindo a figura (...)

‘testemunho de ouvir dizer’ (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). (...). 3. Por fim, a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos. (...). (STJ - AgRg no HC n. 865.768/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelos recorrentes e existindo mais de uma versão acerca da dinâmica dos eventos apurados; rendendo obediência ao princípio do
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria (autoria) deve reservar-se ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia no que tange o crime de
tentativa de
homicídio qualificado
, porquanto nesta fase processual o que se exige é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Aires Pablo do Mar Muniz,
mantendo a decisão de pronúncia conforme exarada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024